Tribunal: TJDFT
Processo: 0729312-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0729312-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. A. R. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: MUSCO BRAULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA-UNECE LTDA D E S P A C H O O presente Agravo de Instrumento foi inicialmente recebido no Plantão Judicial, ocasião em que o Desembargador Plantonista deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 49202059). Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator